Tribunal: TJDFT
Processo: 0736476-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTÍCIA. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA CAUÇÃO. DECISÃO REFORMADA.

1. Em se tratando de cumprimento provisório de sentença condenatória ao pagamento de honorários advocatícios, é desnecessária a prévia caução para viabilizar a penhora de bens do devedor. De acordo com o artigo 521, inciso, I, do CPC, a caução prevista no inciso IV do art. 520 poderá ser dispensada nos casos em que o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem. Precedentes.

2. Agravo de instrumento provido.